Tribunal: STF
Processo: ADI 5046
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO N. 22/2009 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO QUE ESTENDE AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS JUDICIAIS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA AO INC. II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. No Provimento n. 22/2009 do Corregedor-Geral de Justiça do Maranhão se instituem para os cargos de analistas, técnicos e auxiliares do judiciário atribuições compatíveis e similares às funções por eles exercidas em razão de aprovação em concurso público para os cargos ocupados. 



    2. As competências atribuídas ao Secretário Judicial pela Lei Complementar n. 14, de 17.12.1991, pela qual se institui o Código de Divisão e Organização Judiciários do Maranhão não são exclusivas, podendo ser exercidas por outros servidores, com exceção da função de direção e atividades com caráter decisório.



    3. As atribuições delegadas pela norma impugnada não têm caráter decisório ou função de direção, restringindo-se a atividades destinadas a apoiar a atividade-fim dos magistrados, sendo compatíveis com a natureza e a complexidade dos cargos.



    4. Inocorrência de alteração substancial das atribuições dos cargos e desempenho de funções inerentes a outro cargo a configurar desvio de função e provimento derivado ao serviço público.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.